Tribunal: TJPA
Processo: 0005052-96.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005052-96.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NELSIANO PEDRO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO NOS TERMOS DO ART.595 CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

De acordo com o STJ
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”.

3.

Caso concreto, no qual, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, afastando as condenações impostas.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0005052-96.2018.814.0028
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:
Dra. Lúcia Felícia Paes Correa

APELADO: NELSIANO PEDRO CONCEIÇÃO

ADVOGADO:
Dr. Fabio Carvalho Silva

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, movida por Nelsiano Pedro Conceição, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

Na exordial, o autor afirma que recebe benefício previdenciário do INSS e que não reconhece dois empréstimos consignados em seu benefício, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 1.655,00 (um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), os quais teriam sido liberados sem sua solicitação. Afirma que não autorizou e nem realizou os empréstimos em referência.

Aduz que vem sofrendo danos e abalos emocionais com o desconto de parcelas dos empréstimos em sua conta de benefício, sem o seu conhecimento e anuência.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica em relação aos contratos indicados; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados nos proventos de sua aposentadoria e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e deferiu a inversão do ônus da prova.

Contestação juntada aos autos (ID 2750708), alegando preliminarmente necessidade de retificação do polo passivo, a ausência de interesse de agir e, no mérito, o regular exercício do direito; a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro e a não ocorrência de dano moral.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“...III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para declarar a inexistência dos contratos, condenando a instituição ré BRADESCO FINANCIAMENTOS, qualificada, na repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42 do CDC (em dobro), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação, confirmando a tutela concedida.

Concedo, ainda, a ré no pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do primeiro desconto indevido e correção monetária, a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, §2º do CPC).

Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I do CPC.” (ID 2750714).

Inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a inexistência de qualquer dano inerente à situação concreta, não havendo o que se falar em declaração de inexistência de débito e abalo moral. Requer, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais e afastada a condenação em restituição em dobro (ID 2750715).

Contrarrazões apresentadas (ID 2750719).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia
acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito.

Alega o apelante a regularidade da contratação e cobrança, defendendo a ausência de qualquer dano inerente à situação concreta, não havendo o que se falar em declaração de inexistência de débito e abalo moral. Requer, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais e afastada a condenação em restituição em dobro

Passo a analisar.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação e não foi suscitado pelo apelado, durante a instrução processual, a ocorrência de vício

de consentimento que pudesse interferir na manifestação de vontade do requerente.

De fato, verifica-se que a parte ré juntou cópia de um contrato (ID 2750710) assinado a rogo por Andreia Oliveira Melo Silva e duas testemunhas, nos termos preceituados no artigo 595 do Código Civil, que transcrevo a seguir:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, conforme demonstra ementa a seguir:

EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3
. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6
. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido

Deste modo, em análise a documentação carreada aos autos, observo que o Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado ou em Benefício Previdenciário foi assinado a rogo um terceiro e por duas testemunhas, obedecendo as formalidades legais necessárias a suprir a vulnerabilidade do contratante, não existindo indícios vício de consentimento do Apelado.

Além disso, o banco recorrente trouxe aos autos o pacto firmado entre as partes e comprovante de transferência dos valores sacados (ID 2750708 - Pg 21), os quais não foram impugnados pelo recorrente, bem como as assinaturas apostas no contrato.

Como se verifica, em meu sentir, os documentos apresentados demonstram que foram efetuados saques pelo autor, os quais deveriam ser pagos por meio de consignação.

Vejamos.

O banco apelante trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: a) contrato de empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário (ID 2750710 – pg. 08) que se encontra assinado a rogo e por duas testemunhas nos termos previstos na legislação civil); b) documentos pessoais do autor/apelante (ID 2750710 – Pg 10), c) comprovante de crédito (ID 2750708 - Pg 21)

Por sua vez, verifico que o autor da ação em momento algum questionou a autenticidade da documentação juntada.

Assim
, entendo que o Recorrente se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe reforma da sentença de procedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pelo autor junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

1.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada, diante da regularidade da contratação, afastando as condenações impostas à Instituição Financeira.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/10/2021